Tribunal: STJ
Processo: 2262325-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920108 - SP (2025/0149190-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IRINEU PENTEADO NETO
ADVOGADO
: AIRTON FLORENTINO DE BARROS - SP308342
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
DE
POBREZA
NÃO
COMPROVADA.
POSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7b36af8a-2392-4f53-959f-e7ceb7817e09

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920108 - SP (2025/0149190-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IRINEU PENTEADO NETO
ADVOGADO
: AIRTON FLORENTINO DE BARROS - SP308342
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
DE
POBREZA
NÃO
COMPROVADA.
POSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IRINEU PENTEADO NETO contra a
decisão mediante a qual neguei provimento ao seu agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Insolvência Civil. Decisão que determinou a
emenda inicial para retificar o valor da causa e indeferiu os benefícios da justiça
gratuita. Justiça gratuita. Em que pese grandes descontos, a renda nominal da parte
agravante é incompatível com a alegada hipossuficiência, nos termos da
fundamentação. Benefício assistencial que somente pode ser deferido aos que
comprovarem a situação de pobreza.
o, inciso LXXIV, da CF. Valor da causa.
Art. 5
Pedido de autoinsolvência não possui regramento específico sobre atribuição do
valor da causa, cabe seu arbitramento a partir regra geral, sendo a soma dos
contratos que serão objeto da ação. Inteligência do artigo 272, II do CPC. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

O agravante sustenta que o acórdão recorrido é omisso e afirma não buscar o
reexame de provas, alegando ser evidente a insuficiência de recursos para o pagamento
das custas processuais.
Não foi apresentada impugnação ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52861488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:19
Código de Controle do Documento: 714fa9c1-d13f-470f-91dc-e3ceb6b14be7

O agravo não prospera.
Com efeito, o acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e motivada
sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se
pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu
convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a
que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão
recorrido. Afasto, pois, a alegada violação dos arts. 489 e 1022 do CPC.
Quanto ao mais, verifico que o recurso especial não dispensa o reexame de
prova. O agravante afirma fazer jus ao deferimento da justiça gratuita. A respeito dessa
premissa fática, porém, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 197):

No caso concreto, apesar dos grandes descontos, a renda nominal da parte
agravante se mantém alta, no patamar de R$ 5.994,65 (fls. 167 dos autos de
origem), o que invabiliza o enquadramento do agravante enquanto hipossuficiente.
Repise-se que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra quando a lei lhe
confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, diante da
simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de
se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a
simples declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se
poder assumi-las.
(...)
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca tão somente aqueles
que, comprovando insuficiência de recursos financeiros, desequilibrariam suas
finanças ao arcarem com as despesas processuais.

Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, consoante dispõe
a Súmula 7 do STJ.
Quanto ao valor da causa, o agravante não explicou a razão pela qual o
Tribunal de origem teria violado o
II, do CPC, não especificou qual o valor fixado
art. 292,
nem qual deveria ser o valor correto. Prejudicada a compreensão da controvérsia, aplica-
se ao caso a Súmula 284/STF.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:19
Código de Controle do Documento: 714fa9c1-d13f-470f-91dc-e3ceb6b14be7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.920.108 / SP
Número Registro: 2025/0149190-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10906633220248260100 22623255620248260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRINEU PENTEADO NETO
ADVOGADO : AIRTON FLORENTINO DE BARROS - SP308342
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRINEU PENTEADO NETO
ADVOGADO : AIRTON FLORENTINO DE BARROS - SP308342
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53204327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:34
Código de Controle do Documento: 251ac0da-780a-47fd-a254-c0b0b0a161c0

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:34
Código de Controle do Documento: 251ac0da-780a-47fd-a254-c0b0b0a161c0